Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704871-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016. APLICABILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.105 do Código de Processo Civil, sustentando que o agravo de instrumento interposto pela recorrida não poderia ser conhecido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no citado dispositivo legal. Para tanto, ressalta que não há urgência que justifique a imediata análise da questão relativa à suspensão do processo, em face da ausência de trânsito em julgado da decisão do STJ relativa ao Tema 1.016, sobretudo considerando que há pendência de julgamento de recurso extraordinário sobre a matéria. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede que publicações sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 49287342). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.105 do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação imediata das teses fixadas em julgamentos vinculativos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “as teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.125.209/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/6/2023). Assim,“verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigma do STJ), melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 49287342). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020